Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ATIVIDADE EXTERNA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PREVISÃO LEGISLATIVA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de justiça gratuita. O Distrito Federal apresentou contrarrazões.

III. Na origem, a autora pleiteia a implementação em seu contracheque da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 mensais, bem como o pagamento dos valores retroativos compreendidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A autora ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental do Distrito Federal, o qual é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.

IV. A fim de dirimir a dúvida relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte. Por sua vez, o §1o, do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013, determina que deve ser mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo vigente à época, qual seja, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Distrital 26.077 de 2005.

V. No caso dos autos, além das atribuições intrínsecas ao cargo ocupado pela autora, restou comprovado o exercício de suas atividades em ambientes externos. Por outro lado, apesar das alegações da parte ré, não logrou êxito em comprovar a concessão de veículo custeado pela Administração para que a autora pudesse se deslocar para exercer suas atividades. Cabe ressaltar que a autora ocupa o cargo de agente em vigilância ambiental desde 2006 e o Distrito Federal somente juntou aos autos duas fichas de tráfego referente aos dias 03 e 04 de fevereiro de 2022, do que se depreende que a concessão de veículo é esporádica e eventual, não sendo apto a afastar o direito à percepção da indenização.

VII. A autora reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte. Não há necessidade de demonstração da utilização de veículo automotor para a percepção da indenização, uma vez que a lei se contenta com o pressuposto da utilização de meios próprios de locomoção. A concessão de veículo pela Administração poderia excluir o direito à percepção da indenização. Contudo, como as provas dos autos não são suficientes para comprovar que tal fato aconteça, tem-se que a indenização é devida.

VIII. Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1349693, 07468826120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1360853, 07110584120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1418031, 07436839420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IX. Da ficha financeira de ID 37843843 - Pág. 8 juntada pelo réu, verifica-se que a indenização de transporte já foi implementada no contracheque da autora desde maio de 2020, assim, cabe ao Distrito Federal o pagamento retroativo das parcelas posteriores a 27/09/2016 a maio de 2020. Em face da presunção de legitimidade da planilha apresentada pelo Distrito Federal, para fins de cálculo do valor devido, serão considerados os valores nela consignados. Assim, a parte ré deve pagar à autora os valores retroativos da referida indenização no montante de R$ 21.561,29.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais: a) declarar o direito da recorrente a receber indenização de transporte no valor mensal de R$ 420,00; e b) condenar o Distrito Federal a pagar os valores retroativos da referida indenização no montante de R$ 21.561,29 e vincendas, observado como termo final a data da inclusão na folha de pagamento, devidamente comprovada nos autos. Juros e correção monetária, pela SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.